Tribunal: TJDFT
Processo: 0719743-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CORRETAGEM. INFORMAÇÃO. DEVER CONTRATUAL. DISTRATO DECORRENTE DE CULPA DO CORRETOR. COMISSÃO INDEVIDA. POSTERIOR CONCLUSÃO DO NEGÓCIO POR CORRETOR INDEPENDENTE. INOCORRÊNCIA DE INFLUÊNCIA.
1. Por força do art. 723 do Código Civil, o corretor tem a obrigação de “executar a mediação com diligência e prudência, e a prestar ao cliente, espontaneamente, todas as informações sobre o andamento do negócio”.
2. A falta de informação, com relação à possibilidade de obtenção de financiamento bancário quando existente restrições nas certidões do alienante, evidencia inadimplemento contratual.
3. O distrato firmado entre as partes por falha do serviço de corretagem não se confunde com arrependimento e é causa que obsta o pagamento da comissão.
4. O fato de as partes terem, meses depois, sido reaproximadas por outro corretor, de forma totalmente independente, não permite a conclusão de que o corretor faltoso contribuiu para o negócio.
5. Apelação conhecida e desprovida.